Tribunal: TJMT
Processo: 1004818-11.2022.8.11.0006
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004818-11.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), CHRISTHIAN GABRIEL CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 076.523.281-28 (APELANTE), PAULO DA CHAGA OLIVEIRA - CPF: 815.732.271-53 (APELANTE), CREUZA JULIANA CAMPOS DE ARRUDA - CPF: 004.800.541-00 (APELANTE), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –EXPOSIÇÃO SASTISFATÓRIA DOS MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO – PRELIMINARES REJEITADAS – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR – TEORIA DA IMPREVISÃO E ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se não demonstrada a necessidade da prova requerida, não fica configurado o cerceamento de defesa.

Não é nula a sentença que, apesar de sucinta, expõe os motivos de fato e de direito em que está amparada.

Para que a excludente de responsabilidade de fatos extraordinários e imprevisíveis implique na inimputabilidade do devedor, necessário se faz, além da comprovação de sua ocorrência e do nexo causalidade entre o acontecimento e o inadimplemento verificado, que o devedor demonstre que aquele evento revelou obstáculo intransponível ao cumprimento da obrigação.

“[...] Para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele

quite

quase

toda

a

dívida;

é

insuficiente

que

pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida
pendente
(...)” (REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ acórdão ministro Marco Aurélio Bellizze).

Com a procedência da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, eventual devolução de valores apenas ocorrerá se o bem localizado for vendido e quitado o crédito do banco fiduciário, bem como se restar algum saldo em favor do devedor fiduciante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Christhian Gabriel Campos de Oliveira (espólio), Paulo da Chaga Oliveira e Creuza Juliana Campos de Arruda
, em face da sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, proposta pela
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda
., que julgou procedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, incido I do Código de Processo Civil, para declarar consolidado a posse e a propriedade do bem descrito na inicial, na forma do que dispõe o artigo 3º, §1º, do Decreto-Lei n. 911/1969 e,

isentou as partes demandadas em custas e honorário.

Em suas razões, o apelante suscita preliminar
de cerceamento de defesa, arguindo que a prova pericial é essencial para o deslinde do caso.

Pede a nulidade da sentença, visto que não foram apreciados todos os argumentos que apresentou.

No mérito, alega, em síntese,
que diante as dificuldades financeiras, tornou excessivamente onerosa o adimplemento do contrato, justificando o inadimplemento com base na teoria da imprevisão.

Pugna, ainda, pela aplicação da teoria do adimplemento substancial por parte do devedor, por consequência, pede o
ressarcimento das parcelas quitadas, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da apelada.

Discorre, ainda, quanto a inconstitucionalidade do vencimento integral da dívida vincenda, pugnando pela reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 213146879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR
– CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA)

O apelante aduz que requereu a produção de prova pericial para demonstrar os abusos praticados. Todavia, os encargos questionados não dependem de perícia para serem apreciados, bastando a análise do contrato.

E não mostrou de maneira contundente a imprescindibilidade da realização dessa prova e nem o que de fato pretendia esclarecer com ela. Assim, não houve violação ao seu direito de defesa.

Ademais, não procede a arguição de nulidade da sentença por ausência e deficiência de fundamentação, visto que, apesar de sucinta, expôs de forma satisfatória os motivos de fato e de direito em que se amparou, e cumpriu todas as exigências contidas no artigo 93, IX, da Constituição Federal, e artigos 371 e 489 do Código de Processo Civil.

Dessa forma,
rejeito
as preliminares.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Cinge-se dos autos que o apelante firmou com a
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda
., contrato de financiamento de aquisição de bens, garantido por alienação fiduciária no valor de R$ 11.546,30, a ser pago em 80 prestações mensais consecutivas de R$ 545,50.

Após o trâmite processual, o magistrado
a quo
julgou procedente o pedido, consolidando nas mãos do autor o domínio e posse plena e exclusiva do bem, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida (Id. 213148219).

Irresignado, argumenta o apelante que diante as dificuldades financeiras, tornou excessivamente onerosa o adimplemento do contrato, justificando o inadimplemento com base na teoria da imprevisão. Pugna, ainda, pela aplicação da teoria do adimplemento substancial por parte do devedor.

Discorre, ainda, quanto a inconstitucionalidade do vencimento integral da dívida vincenda, pugnando pela reforma da sentença.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque, para que a excludente de responsabilidade de fatos extraordinários e imprevisíveis implique na inimputabilidade do devedor, necessário se faz, além da comprovação de sua ocorrência e do nexo de causalidade entre o acontecimento e o inadimplemento verificado, que o devedor demonstre que aquele evento revelou obstáculo intransponível ao cumprimento da obrigação.

No caso específico dos autos, a alteração da situação econômica do devedor, não constitui fato excepcional e/ou extraordinário, a ponto de autorizar a aplicação da teoria da imprevisão, pelo contrário, são circunstâncias previsíveis, da vida em sociedade, inerentes ao risco do contrato de financiamento celebrado.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO –
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONSUMIDOR EM RAZÃO DA SUPERVÊNIENCIA DE DOENÇA E DESEMPREGO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CARACTERIZA FATO IMPREVISÍVEL
– AUSÊNCIA DE BASE OBJETIVA – COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – POSSIBILIDADE – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige demonstração de mudanças supervenientes das circunstâncias iniciais fundantes, vigentes à época da formalização do negócio, em decorrência de evento imprevisível (teoria da imprevisão) e de evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva), que comprometam o valor da prestação de tal modo e extensão, tornando praticamente impositiva a concessão de tutela jurisdicional específica de caráter interventivo.
2. Segundo consolidada jurisprudência do STJ, “não se considera abusiva cláusula contratual que preveja a cobrança de juros antes da entrega das chaves, que, ademais, confere maior transparência ao contrato e vem ao encontro do direito à informação do consumidor (art. 6º, III, do CDC), abrindo a possibilidade de correção de eventuais abusos”
(STJ - Segunda Seção - EREsp 670.117/PB, relator Ministro Sidnei Beneti, relator para acórdão Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 13/6/2012, DJe de 26/11/2012). (N.U 1006677-40.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022) Destaquei

Aliado a isso, convém relembrar que a ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Destaco que o Decreto-lei nº 911/69, em seu art. 3º, §2º, do Decreto-lei nº 911/69 cabe ao devedor fiduciário, no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento do mandado de busca e apreensão, purgar a mora.

Logo, a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário só ocorre se o devedor não saldar o valor pendente em cinco dias contados da ciência da execução da liminar.

A citação se deu em 12/09/2022, mas o devedor não realizou o pagamento no prazo de 05 dias.

Desse modo, como não houve a quitação tempestiva, é devido o prosseguimento da lide.

Para ilustrar, segue o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM – DEFERIMENTO TÁCITO – PURGAÇÃO DA MORA INTEMPESTIVA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).

Quando na Ação de Busca e Apreensão a purgação da mora é feita após o transcurso do prazo de 5 dias previsto no §2º do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, ocorre a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio do credor”.

(TJMT, AI 1000376-51.2022.8.11.0022, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 4-5-2023) Destaquei

Em relação a teoria do adimplemento substancial já foi amplamente adotada pelo STJ e pelos Tribunais, inclusive por este Sodalício. Vinha sendo utilizada com base nos princípios da boa-fé, função social dos contratos, vedação do abuso de direito e do enriquecimento injustificado de uma parte e onerosidade excessiva para a outra.

Desse modo, diante do inadimplemento, o credor poderia exigir o cumprimento coercitivo ou a rescisão do ajuste (art. 475 do CC). No entanto, havendo a quitação de parte considerável da dívida, deveria tentar a satisfação do crédito por outros meios menos gravosos ao consumidor, visando a manutenção dos termos pactuados. Logo, nessa hipótese os dispositivos do Decreto-Lei n. 911/69 eram relativizados.

Contudo, o STJ consolidou entendimento pela sua inaplicabilidade nos contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/69,
in verbis
:

“
RECURSO

ESPECIAL.

AÇÃO

DE

BUSCA E APREENSÃO.

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69.

INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA
APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO.
1.ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA.

RECONHECIMENTO.

2.

REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA

COMO

OS DÉBITOS VENCIDOS, VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR,

CONFORME

ENTENDIMENTO

CONSOLIDADO

DA SEGUNDA

SEÇÃO,

SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

[...]

1.1
Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou

da

proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral

do

débito

como

condição

imprescindível

para que o bem alienado

fiduciariamente seja remancipado. Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta queele

quite

quase

toda

a

dívida;

é

insuficiente

que

pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente
[...]”
(REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ acórdão ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017) Destaquei

Sobre a matéria assim entende este Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ -
ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ).

A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/69, e a instituição financeira pode ingressar com a Ação independentemente da extensão do débito
. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1025392-39.2023.8.11.0000, julgamento em: 31-01-2024) Destaquei

No que diz respeito ao pedido de ressarcimento das parcelas quitadas, mais uma vez sem razão o apelante, haja vista a necessidade de liquidação para que se possa apurar a existência de saldo a receber.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - VALIDADE – MORA COMPROVADA - PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE - A DEVOLUÇÃO SOMENTE É POSSÍVEL DEPOIS DA APURAÇÃO HAVENDO SALDO CREDOR - ARTIGO 2º DO DEC.-LEI Nº 911/69

- JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – ENCARGOS MORATÓRIOS LEGAIS – TARIFA DE CADASTRO – IMPOSTO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF) PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BEM – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – TEMA 958 STJ - PURGAÇÃO DA MORA - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – MORA CONSTITUÍDA -

CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

[...]
Com a procedência da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, eventual devolução de valores apenas ocorrerá se o bem localizado for vendido e quitado o crédito do banco fiduciário, bem como se restar algum saldo em favor do devedor fiduciante
. [...]”.
(N.U 1012999-66.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 19/08/2019) Destaquei

Portanto, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, via de consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC, fixo os honorários em 10% do valor atualizada da causa, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024